Tribunal: TJES
Processo: 5004683-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

AGRAVADO: UNICA NEGOCIOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para impedir a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. A embargante (Microsoft) sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à tese de “impossibilidade técnica e jurídica” de cumprimento da liminar, sob o argumento de que não seria a credora dos valores discutidos, mas sim a corré Microservice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à análise da suposta impossibilidade técnica e jurídica de a Microsoft cumprir a ordem judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar se a alegação configura, na verdade, pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido delimita corretamente os limites cognitivos do Agravo de Instrumento, reconhecendo que não é possível, nesse estágio processual, analisar questões relativas à ilegitimidade passiva ou à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de não fazer imposta na liminar.

A tese de “impossibilidade técnica e jurídica” de cumprimento da ordem judicial, por ausência de vínculo direto de crédito, está intimamente relacionada à análise do mérito e da eventual ilegitimidade passiva da Microsoft, questão que o acórdão expressamente consignou não poder ser enfrentada em sede recursal interlocutória, sob pena de supressão de instância.

Ao afirmar que não poderia adentrar na discussão sobre a responsabilidade pelo suposto dano ou sobre quem detém legitimidade para negativar o nome da autora, o acórdão abrange, de forma suficiente e clara, a tese trazida nos embargos, inexistindo omissão.

A tentativa da embargante de dissociar “ilegitimidade passiva” de “impossibilidade de cumprimento” não se sustenta, tratando-se de argumento que visa apenas rediscutir fundamentos do acórdão, finalidade que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme ao afastar o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de impossibilidade técnica e jurídica de cumprimento da liminar, por ausência de vínculo direto de crédito, constitui matéria de mérito e ilegitimidade passiva, já enfrentada pelo acórdão dentro dos limites cognitivos do Agravo de Instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de fundamentos já enfrentados.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando manejados com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004683-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA

EMBARGADOS:
ÚNICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora Embargada, determinando a abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Cinge-se a controvérsia veiculada nos presentes aclaratórios à tese de que o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a alegada "impossibilidade técnica e jurídica" de a Microsoft cumprir a ordem liminar, visto que não seria a credora dos valores em discussão, mas sim a corré Microservice. A Embargante sustenta que este ponto independe da análise de ilegitimidade passiva, a qual reconhece ser impossível nesse estágio processual.

A alegação de omissão não se sustenta.

O acórdão embargado, em sua fundamentação, foi claro e enfático ao delimitar o espectro cognitivo do Agravo de Instrumento, recurso que se volta contra decisão interlocutória, e não contra o mérito da causa.

O julgado consignou expressamente que "A alegação de ilegitimidade para a causa não pode ser apreciada neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição".

Declarou, de igual modo, que a análise das alegações sobre a responsabilidade pela invasão do ambiente virtual e dos danos decorrentes exigiria exame aprofundado de provas e que a "relação jurídica estabelecida entre as partes se mostra complexa e carece de maiores esclarecimentos que, por certo, serão prestados durante a instrução processual".

Ora, a tese denominada de "impossibilidade técnica e jurídica de cumprimento" por não ser a credora, ostenta nítida e indissociável natureza de matéria de mérito e de ilegitimidade passiva para a obrigação específica.

É dizer, o cerne da argumentação da Microsoft (ausência de relação de crédito direto e impossibilidade de negativar) está intrinsecamente ligado à sua posição na complexa cadeia de fornecimento de serviços e, por conseguinte, à sua responsabilidade solidária ou não perante o consumidor, questão que, à evidência, define sua legitimidade passiva para responder pela obrigação de não fazer imposta na liminar.

Nesse contexto, ao proferir o acórdão, este Colegiado deliberadamente se absteve de apreciar a alegação da Embargante, pois reconheceu que o exame de quem detém o crédito, quem pode negativar e qual a extensão da responsabilidade na cadeia de fornecimento, constitui o próprio cerne da controvérsia principal, demandando aprofundada análise da estrutura contratual, dos documentos de parceria (como o Microsoft Partner Agreement - MPA) e da legislação aplicável , o que somente é cabível na fase de instrução probatória no Juízo a quo.

Com efeito, o Tribunal, ao consignar que não poderia avançar sobre a tese de ilegitimidade, abrangeu toda e qualquer discussão que tivesse por premissa a ausência de responsabilidade ou de capacidade da Microsoft de responder pela ordem judicial, o que inclui, por obviedade, a tese de "impossibilidade de cumprimento".

A decisão, portanto, não foi omissa; ao contrário, foi precisa ao reconhecer sua limitação cognitiva em sede de Agravo de Instrumento.

Assim, a tentativa da Embargante de criar uma distinção semântica entre "ilegitimidade passiva" e "impossibilidade de cumprimento" revela-se uma manobra argumentativa com o propósito de contornar o fundamento central do julgado e buscar um reexame da matéria.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.